Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700324-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO RECORRIDO: REAL SUPERIOR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO E DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE. CAPTURA DE TELA DO WHATSAPP. PROVA VÁLIDA. SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DOS CONTRATANTES. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. JUROS DE MORA SUPERIORES A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. ARTIGOS 354 E 355 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Conforme o art. 917 do Código de Processo Civil (CPC): “nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: (...) IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado? 2. A cognição dos embargos à execução é ampla e permite a rediscussão de toda a relação contratual. Assim, suscitada a exceção de contrato não cumprido, a inexigibilidade do título pode ser reconhecida, caso os serviços não tenham sido prestados, ou o valor da execução pode ser reduzido, se verificado o cumprimento parcial da obrigação. A complexidade da relação ou das provas não conduz, por si só, à inexigibilidade do título. 3. Diante da prova documental, a apelada poderia adotar quaisquer das medidas previstas no art. 436 do CPC, dentre as quais impugnar a admissibilidade e a autenticidade, ou suscitar falsidade. Referida impugnação deve ser fundamentada: não é suficiente a mera alegação genérica de invalidade das provas. 4. Na hipótese, o conjunto probatório indica cumprimento de 1/3 (um terço) das obrigações. Para manter o caráter sinalagmático do negócio jurídico, a execução deve se limitar a 1/3 (um terço) dos valores estipulados em contrato. 5. Segundo o art. 421, parágrafo único, do Código Civil-CC: “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Assim, eventual revisão ou declaração de nulidade de cláusulas depende da verificação de algum vício social, na autonomia da vontade ou, excepcionalmente, manifesta vulnerabilidade de um dos contratantes. 6. No caso, não há desequilíbrio entre os contratantes. Assim, prevalece a cláusula de prorrogação automática do contrato. 7. Nos termos do art. 406 do Código Civil, não há imposição legal de que os juros se limitem a 1% (um por cento) ao mês: trata-se de disposição subsidiária, para os casos em que os contratantes não estipulem a taxa. Se houver previsão contratual, prevalece, em regra, a autonomia da vontade. No caso, é válida a taxa de juros de mora simples de 0,1% ao dia. 8. A imputação do pagamento deve ser feita nas formas dos artigos 354 e 355 do Código Civil. Assim, é equivocada a atualização da dívida até o presente, com incidência de correção monetária e juros de mora, para posterior subtração dos valores nominais pagos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus de sucumbência. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, incisos I e IV, da Lei 13.709/2018, sustentando que, no caso dos autos, a recorrida não observou os ditames da referida lei quando juntou extratos de conversas e e-mails privados entre pessoas naturais, mesmo que representantes das pessoas jurídicas envolvidas no presente caso. Tece considerações sobre o respeito à privacidade e à inviolabilidade da intimidade. Afirma que “esse movimento se deu de forma unilateral, ou seja, sem a prévia ciência do titular dos dados pessoais, e assim, de maneira indevida, subvertendo o espírito da lei em comento”. b) artigos 384 e 439, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a utilização de documentos eletrônicos no processo dependerá da verificação de sua autenticidade, o que não ocorreu. Pede seja julgada extinta a execução, tendo em vista a ausência de título executivo que permita seu prosseguimento diante da indubitável invalidade das provas suscitadas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Nayara Pontes Pimentel, OAB/MG 219.274. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, incisos I e IV, da Lei 13.709/2018, 384 e 439, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Nayara Pontes Pimentel, OAB/MG 219.274. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028